Tribunal: TJDFT
Processo: 0754481-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0754481-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERIC VINICIUS FRANCO BOMTEMPO AGRAVADO: POLLYANA LIMA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, interposto pelo exequente, ERIC VINICIUS FRANCO BOMTEMPO, contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença (0722891-72.2018.8.07.0001) iniciada em desfavor de POLLYANA LIMA DA SILVA. A decisão agravada indeferiu o pedido de penhora de parcela de verbas remuneratórias recebidas pela devedora, nos seguintes termos: “Não houve impugnação à penhora “on line” (Id. 177847920), a qual converto em pagamento parcial do débito. Protocole-se solicitação de transferência de valores via SISBAJUD. Expeça-se alvará eletrônico de levantamento dos valores constritos à parte exequente, conforme dados bancários de ID. 179136002. Noutro giro, a parte exequente requer a penhora de 20% dos vencimentos recebidos pela executada mensalmente. É incontroverso que os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (art. 833, inciso IV do CPC/15). Não se trata de regra absoluta, pois a legislação admite restrições quando o crédito perseguido for para o pagamento de pensão e de prestação alimentícia (art. 833, § 2o do CPC). Ademais, a regra legal da impenhorabilidade pode sofrer mitigação para pagamento de dívida de natureza alimentar. O caso em análise não se enquadra nessas exceções. Assim, indefiro o pedido de penhora formulado pelo exequente na petição retro. Intime-se o exequente para indicar, no prazo de 05 (cinco) dias, outros bens do devedor suscetíveis de penhora. Ressalte-se que a indicação deve vir acompanhada da atualização do valor devido por meio de planilha atualizada do débito, sob pena de suspensão da execução, por um ano, na forma do art. 921, III, do CPC, independentemente de intimação. Publique-se. Intimem-se”. (ID 179332572.) – g.n. No agravo, o exequente requer o deferimento do pedido atribuição de defeito suspensivo para admitir a penhora salarial de 20% dos rendimentos da agravada e, mérito, a confirmação da medida com a reforma da decisão agravada. Em suas razões, afirma que a decisão recorrida embora tenha negado a possibilidade de penhora salarial da executada, deixou de fundamentar a negativa, assim como não apreciou os fundamentos do agravante, motivo pelo qual aponta negativa de prestação jurisdicional, por ausência de fundamentação. Argumenta, no mérito, que a previsão legal de impenhorabilidade de verba salarial não impede a penhora de parcela do vencimento do devedor e que o STJ possui entendimento no sentido de que a impenhorabilidade salarial pode ser mitigada com o intento de se evitar que a parte devedora se eximisse das suas obrigações. Afirma que a parte agravada “é servidora pública do Distrito Federal, com remuneração bruta de R$ 14.182,30 (ID. 56413961) e R$ 13.852,24”. (ID 54676042.) É o relatório. Decido. Inicialmente, a despeito de a via recursal implicar a reanálise da matéria, é imprescindível a presença dos requisitos de admissibilidade do recurso, cuja ausência impede o seu conhecimento, na forma do Art. 932, III, do CPC. No caso, vislumbra-se a ocorrência de óbice instransponível que impede o regular processamento dos embargos de declaração, particularmente quanto à ausência requisito intrínseco, relativo ao interesse recursal. No caso, o exequente se insurge contra o indeferimento do pedido formulado na origem visando a penhora salarial de 20% dos rendimentos da agravada. Ocorre que a decisão que indeferiu a penhora requerida pelo agravante, ora recorrida (ID 179332572), inicialmente teve o seu comando judicial suspenso, por decisão subsequente (ID 180591083), a fim de apreciar a tempestividade da impugnação do devedor, e logo na sequência tornada sem efeito por nova decisão posterior. Confira-se: “Torno sem efeito a decisão de Id. 179332572, visto que a parte executada apresentou impugnação ao bloqueio Sisbajud de forma tempestiva, conforme certidão de Id. 180985142. Em obediência ao artigo 9o do CPC/2015, abra-se vista à parte exequente para manifestação sobre a impugnação petição (Id. 179678545) e documentos, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos para apreciação da petição de Id. 179678545”. (ID 181246269.) Com efeito, além de a decisão agravada ter sido substituída por decisão posterior que a tornou integralmente sem efeito, a matéria ventilada pelo agravante, pedido de penhora salarial de 20% e afastamento da impenhorabilidade legal, ainda está pendente de apreciação do juízo de origem, constituindo o mérito da impugnação apresentada pela devedora agravada a ser apreciada na origem. Assim, apesar dos argumentos despendidos pelo agravante, o recurso não merece conhecimento, pois a decisão combatida não pode ser desafiada por agravo de instrumento, seja por não constar daquelas elencadas no artigo 1.015 do CPC, bem como porque superada sem ressalvas por decisão posterior que a tornou sem efeito. Segundo consta do art. 1.018, § 1o, do CPC, a reforma integral da decisão agravada importa na prejudicialidade do agravo de instrumento e, consequentemente, na perda superveniente do interesse recursal. “Art. 1.018. O agravante poderá requerer a juntada, aos autos do processo, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso. § 1o Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento.” Destarte, uma vez reformada a decisão agravada, a pretensão do agravante em apreciar a matéria ainda pende de aferição na origem, além de constituir supressão de instância, implica na ausência de interesse recursal, diante da carência da parte em modificar a matéria. Enfim, não subsiste interesse recursal, tampouco utilidade jurídica da pretensão requerida pela parte (efeito suspensivo ao apelo), visto que a decisão agravada restou superada por decisão posterior que a tornou sem efeito, sendo a via recursal incapaz de atribuir o efeito pretendido pelo agravante Portanto, imperioso o não conhecimento do recurso, diante da manifesta inadmissibilidade, nos termos dos art. 932, III, art. 1.015, e art. 1.018, § 1o, do CPC. Diante desse contexto, NÃO CONHEÇO do agravo, diante da ausência de interesse recursal. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 8 de janeiro de 2024 18:24:45. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador